Tribunal: TJMT
Processo: 0020833-03.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020833-03.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SIDNEY FERREIRA SELIN - CPF: 697.388.901-87 (VÍTIMA), RAFAEL OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 062.105.081-46 (APELANTE), NATHAN LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 045.647.811-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATHAN LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 045.647.811-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – REQUESTADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA – INSTRUMENTO BÉLICO NÃO APREENDIDO E PERICIADO – PRESCINDIBILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E PELA CONFISSÃO DO ACUSADO – RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rafael Oliveira dos Reis
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 20833-03.2018.8.11.0042 – Código 529061, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I).

Inconformada com a pena imposta, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso, postulando a exclusão da causa de aumento do emprego da arma, visto que o artefato utilizado na ação não foi apreendido e periciado (pp. 224-229 – Id. 24471963).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso (pp. 232-234 – Id.

24471965).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (pp. 261-264 – Id. 31290482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 7 de maio de 2018, por volta das 15 horas, no estabelecimento comercial denominado “
Selin Materiais de Construção
”, localizado na avenida dos Trabalhadores, bairro Planalto, na cidade de Cuiabá/MT, o apelante
Rafael Oliveira dos Reis
, juntamente com Nathan Leandro do Nascimento, agindo em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu para si um aparelho celular LG G6, cor preta e o R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, de propriedade da vítima Sidney Ferreira Selin.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, o denunciado RAFAEL adentrou no referido estabelecimento comercial e, com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, mandando as pessoas deitarem no chão.

Ato contínuo, o denunciado RAFAEL subtraiu o aparelho celular da vítima Sidney e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) do caixa do referido estabelecimento comercial.

Na sequência, de posse dos objetos acima mencionados, o denunciado RAFAEL fugiu da loja correndo, oportunidade em que montou em uma bicicleta, foragindo em direção ao bairro Planalto.

Desta forma, a vítima Sidney acompanhou o denunciado RAFAEL e, no momento em que o mesmo percebeu que estava sendo seguido, entrou em uma residência. Diante disso, a vítima acionou a Polícia Militar.

A guarnição da VTR 5184 compareceu no local indicado pela vítima, oportunidade em que realizaram a detenção do denunciado RAFAEL, não sendo localizado os objetos subtraídos, bem como a arma de fogo utilizada no assalto.

Após a vítima reconhecer o denunciado RAFAEL como autor do fato, ele foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.

Perante autoridade policial, o denunciado RAFAEL confessou a prática do crime e, na oportunidade, informou que os objetos subtraídos, bem como a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa foram entregues ao denunciado NATHAN, que estava aguardando o desfecho delitivo do lado de fora do aludido estabelecimento comercial (IP-fl. 12/13).

Durante diligências, investigadores de polícia realizaram pesquisas através do setor de monitoramento de tornozeleira eletrônica, momento em que constataram que o denunciado NATHAN estava com a tornozeleira desligada na hora do roubo, contudo, o referido sistema apontou que durante todo o dia, o denunciado NATHAN se encontrava nas imediações do local do crime (IP-fl. 37/38).

Quando localizado e interrogado pela autoridade policial, o denunciado NATHAN negou a prática do crime (...)
” (Id. 24468483).

Diante desses fatos, o acusado Rafael foi denunciado e condenado como incurso na prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos e 8 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
12 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando
a exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo,
haja vista a ausência de provas suficientes da sua incidência, sobretudo porque o artefato bélico
utilizado para a consumação do crime não foi apreendido e submetido à perícia.

Contudo, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores, para a caracterização do delito de roubo majorado pelo emprego de arma é dispensável a apreensão e a perícia do instrumento se presentes outros elementos probatórios que demonstrem a sua efetiva utilização (STJ –
HC
n. 525.851/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 30.9.2019).

No caso dos autos, o ofendido Sidney Ferreira Selin narrou perante a autoridade judiciária que o acusado Rafael entrou no estabelecimento comercial e, empunhando uma arma de fogo, anunciou o assalto, determinando às vítimas que entregassem os objetos de valor e deitassem no chão (relatório de mídia de p. 256 – Id.

24472958).

Além disso, o próprio acusado Rafael admitiu em juízo que o crime foi praticado mediante o emprego de uma arma de fogo, a qual foi fornecida pelo comparsa, senão veja-se:

“
(...) Sim, os fatos aconteceram, mas Nathan não tem nada a ver com isso;
quem estava comigo era o Rhian, ele não foi preso; a arma não era minha era do cara; entrei sozinho; o meu comparsa ficou do lado do fora; após o roubo entreguei os objetos pra ele e fugi em uma bicicleta
; quando era de menor já foi preso; não era o Nathan, eu nem conheço ele (...)
” (excerto da sentença de p. 183 – Id. 24469056 - Pág. 5; relatório de mídia de p. 255 – Id. 24472958) – destaquei.

Dessa forma, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada para atestar a sua eficiência, o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à sua utilização para intimidar as vítimas durante a ação delitiva, razão pela qual a majorante deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020